Tribunal: TJBA
Processo: 8143408-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8143408-89.2023.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Valdson dos Santos Ferreira

Advogado: Dr. Vinícius Nascimento Ramos (OAB/BA: 28.302)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dra. Darrielle Costa Fernandes

Origem: 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS DESSE JAEZ. DEMAIS PROVAS CONSONANTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INJÚRIA. INVIABILIDADE. CONDUTA QUE TRANSCENDE A MERA OFENSA À HONRA SUBJETIVA, CARACTERIZANDO PADRÃO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. DOLO QUE SE CONFIGURA COM A VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE PRATICAR AS CONDUTAS DESCRITAS NO TIPO PENAL (CONSTRANGER, HUMILHAR, RIDICULARIZAR, ETC.). PRESCINDIBILIDADE DE FIM ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO EMOCIONAL, QUE CONSTITUI O RESULTADO NATURALÍSTICO DO CRIME. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. MANUTENÇÃO DA
DOSIMETRIA DAS PENAS
. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a sentença vergastada.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Valdson dos Santos Ferreira, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 147-B do Código Penal, c/c o art. 7º, inciso V, da Lei nº 11.340/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, além de determinar a suspensão da execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições.

II - Narra a exordial acusatória (ID. 74402644),
in verbis
, que
“[...]
no dia 19 de maio de 2022, por volta das 12:04hs, nesta cidade, mediante constrangimento, humilhação e ridicularização causou dano emocional e psicológico a sua ex companheira [T. D. A. C.]. Relatam os autos que no dia do fato delituoso a vítima recebeu áudios do denunciado, através do whatsapp (71) 99242-0332, dizendo que a mesma “era lixo, desgraça, vagabunda e que não nasceu para ser mãe e que era retardada e demente”. Consta dos autos que a vítima ficou emocionalmente abalada com as agressões verbais e que esta não foi a primeira vez que o denunciado mandou mensagens e [fez] ligações com essas ofensas. Narram os autos que o denunciado fazia questão de importunar a vítima, a qual pediu medidas protetivas de urgência, assistida pela Defensoria Pública. Segundo os autos a vítima e o denunciado foram casados durante oito anos e estão separados há quatro anos, possuindo uma filha. De acordo com a vítima a mesma se separou do denunciado por conta de agressões físicas e verbais.
[...]”
.

III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 74403559), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 76033466), a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação se baseia exclusivamente na palavra da vítima, sem outros elementos de prova que a corroborem. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de injúria (art. 140 do C
P),
diante da ausência

de d
olo específico do Apelante de causar dano emocional à ofendida.

IV - O pleito absolutório não merece acolhimento. Apesar das alegações defensivas, a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o Boletim de Ocorrência (ID. 74402645, págs. 07/10); as declarações da vítima e da testemunha do rol da acusação na fase preliminar (ID. 74402645, págs. 11 e 20); e especialmente aquelas prestadas por ambas em Juízo, colhidas sob o crivo do contraditório (IDs. 74403539 e 74403543, e gravações sincronizadas no PJe Mídias).

V - Em instrução processual, a vítima ratificou os fatos relatados em sede investigativa, narrando com clareza o abalo emocional sofrido em decorrência das agressões verbais e humilhações perpetradas pelo Apelante, que lhe enviou mensagens de áudio com ofensas graves, afirmando que ela “era mãe do lixo, [...] imunda, que [...] não tinha capacidade”, que era “louca, maluca, desorientada”, “vagabunda”, tendo em outras oportunidades proferido “xingamentos”, expondo a vítima a “muita humilhação na frente das pessoas”. A ofendida detalhou que o comportamento do Réu era reiterado, causando-lhe abalo emocional a ponto de necessitar de acompanhamento psicológico.

VI - Vale lembrar que a palavra da vítima possui especial relevo nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, nos quais geralmente não há testemunhas, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em consonância com os demais elementos amealhados nos fólios, as circunstâncias em que realizada a ação delituosa, como
in casu
.

VII - Conforme destacado no Parecer Ministerial: “Com efeito, ao ser auscultada em ambas as fases da persecução penal, a vítima corroborou integralmente a narrativa delineada na peça acusatória, asseverando que as agressões verbais perpetradas pelo apelante lhe causaram considerável sofrimento emocional. Destacou, inclusive, que precisou recorrer a acompanhamento psicológico, por indicação da própria DEAM, ressaltando a dificuldade de reviver os fatos, ao afirmar: 'Sim, passei por tratamento psicológico que a própria DEAM me encaminhou [...] Toda vez que paro pra falar dele eu não consigo, sabe? sobre isso.'”

VIII - O depoimento da testemunha Juliete Evangelista da Silva, amiga da vítima, corroborou integralmente a versão da ofendida, ao afirmar em Juízo que presenciou o estado de tristeza e nervosismo da vítima, bem como ter ouvido os áudios enviados pelo Apelante, confirmando o teor das ofensas, no sentido de ter o Réu chamado a vítima de “descarada e desgraça”, falando “um bocado de palavrões, que ela não tinha postura como mãe, e não tinha capacidade de criar a filha dele”, que “era mãe lixo”, destacando a testemunha o impacto negativo que tais ofensas causaram na ofendida, abalando-a psicologicamente e atrapalhando-a no ambiente de trabalho.

IX - Lado outro, o Réu negou a prática delitiva ao ser ouvido pela Autoridade Policial (ID. 74402645, págs. 21/22), não tendo sido interrogado em Juízo, pois, embora intimado por hora certa, não compareceu na audiência, sendo decretada a sua revelia (ID. 74403539). Ademais, a Defesa não arrolou testemunhas para serem inquiridas em assentada instrutória.

X - Nesse contexto, em linha oposta à ventilada pela Defesa, verifica-se que o arcabouço probatório é seguro e coeso, demonstrando que o Apelante, de forma deliberada, causou dano emocional à vítima, prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento pessoal, ao degradar suas ações e comportamentos, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 147-B do Estatuto Repressivo.

XI - Isso porque, nas lições de Guilherme de Souza Nucci, o bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no art. 147-B do Código Penal é a liberdade pessoal, nela incluída a “paz de espírito, a autoestima, o amor-próprio e a honra” (Curso de Direito Penal: parte especial. Vol. 2. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 257), restando evidenciado, na situação em deslinde, que a conduta do Recorrente afrontou o aludido bem jurídico, tendo a vítima asseverado judicialmente o abalo sofrido e a necessidade de buscar auxílio psicológico, circunstâncias confirmadas pela testemunha ouvida em Juízo, sendo certo que a ausência de juntada dos áudios enviados pelo Réu em nada infirma a higidez do acervo probante.

XII - Ademais, consoante destacado pelo Sentenciante, “entende a jurisprudência que a inexistência do laudo pericial para o crime de violência psicológica contra a mulher, não afasta a materialidade da prática delituosa, e está corroborada por outros meios de prova. Aqui, vale destacar que, ao contrário do que entende a Defesa, as provas constantes nos autos corroboram a acusação”.

XIII - Da mesma forma, não há que se falar em desclassificação para o crime de injúria (art. 140 do CP). A conduta do Apelante, ao proferir reiteradamente uma série de ofensas graves, não visava apenas ofender a honra subjetiva da vítima, mas sim constrangê-la, humilhá-la e ridicularizá-la, causando-lhe, por conseguinte, prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação, o que caracteriza o dolo exigido pelo delito de violência psicológica contra a mulher.

XIV - Nesse ponto, cumpre registrar que não se olvida sobre a inclinação majoritária da doutrina no sentido de o tipo penal em exame exigir o dolo específico para a sua configuração, sendo necessário que o agente atue com a finalidade específica de causar dano emocional, de degradar ou de controlar a mulher. Entretanto, não tendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado efetivamente sobre o tema, os Tribunais Pátrios têm esboçado o entendimento de que “o dolo no crime do art. 147-B do CP consiste na vontade livre e consciente do agente em querer ameaçar, constranger, etc. Não se exige que aja com o fim específico de causar dano emocional”, que caracteriza o resultado da ação típica (vide (TJ-MG - APR: 00072718620228130637, Relator.: Des .(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/11/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 08/11/2023).

XV - Ainda que assim não fosse, o contexto da prática delitiva evidencia que o Recorrente, de fato, pretendia causar abalo emocional na vítima, ao degradar suas ações e comportamentos (mediante constrangimento, humilhação, ridicularização), ou, ao menos, assumiu o risco de causar-lhe dano psicológico, por se tratar de evento esperado e previsível do tipo de conduta por ele adotada no âmbito das relações domésticas, familiares e íntimas de afeto.

XVI - Como bem ponderado pela douta Procuradora de Justiça: "À vista dos elementos fático-probatórios constantes nos autos, é possível afirmar que a conduta do apelante transcende os limites típicos do crime de injúria [...] delineando verdadeiro padrão de violência psicológica, marcado por atitudes voltadas à manipulação, inferiorização e ao controle da vítima. Desse modo, encontra-se plenamente caracterizada a conduta descrita no art. 147-B do Código Penal, sendo a injúria meramente um dos instrumentos utilizados para a consecução da violência psicológica."

XVII - Portanto, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação do Denunciado pelo crime de violência psicológica contra a mulher, perpetrado no âmbito doméstico e familiar, na forma da Lei Maria da Penha, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação.

XVIII - Acerca da dosimetria das penas, conquanto não tenha sido objeto de irresignação defensiva, mister destacar que a sanção corporal definitiva foi fixada no mínimo legal de 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a suspensão condicional da pena privativa de liberdade foi corretamente aplicada, inexistindo reparo a ser feito. Outrossim, embora o preceito secundário do art. 147-B do CP prescreva a imposição cumulativa da pena de multa, considerando que o Sentenciante se omitiu em fixá-la, inviável proceder à reforma da sentença nesse ponto, à míngua de recurso da acusação, em observância ao princípio
non reformatio in pejus
.

XIX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XX –
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8143408-89.2023.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Valdson dos Santos Ferreira, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.